Tribunal: TJDFT
Processo: 0721092-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721092-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOENAI DA FONSECA SILVA FERREIRA AGRAVADO: CLAUDIO VIEIRA TORRES DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. DEVEDOR. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA. CONTA BANCÁRIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL. NECESSIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 3. Na hipótese de determinação de penhora sobre valores da folha de pagamento da parte devedora, para facilitar o recebimento da quantia, é possível que o crédito seja transferido diretamente para a conta bancária do credor, ao invés de ser depositado em conta judicial vinculada ao processo. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Elioenai da Fonseca Silva Ferreira contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, em cumprimento de sentença, deferiu a movimentação temporária do processo, a cada 6 (seis) meses, para expedição de alvará de levantamento dos valores constantes da conta judicial em favor da parte credora, ora agravante (autos no 0710172-63.2020.8.07.0009, ID no 196341255, págs. 1-2). 2. Intimado para informar se tem o interesse de receber os valores diretamente em sua conta corrente, mediante a prestação de contas semestral das quantias recebidas, o agravante apresentou pedido de antecipação de tutela recursal com resposta positiva, indicando os dados bancários (ID no 59724237). 3. Preparo não recolhido, tendo em vista o agravante ser beneficiário da gratuidade de justiça. 4. O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID no 59745913). 5. Sem contrarrazões (ID no 60061553). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 8. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 9. Conheço o agravo de instrumento. 10. À época da análise do pedido de antecipação de tutela recursal proferi a seguinte decisão (ID no 59745913): “[...] 4. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 5. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 6. A obrigação de pagar foi imputada à agravada em razão de indenização decorrente de acidente de trânsito que vitimou o agravante (ID no 147741364). O valor devido (R$ 45.532,66) está sendo paga mediante descontados na folha de pagamento da agravada, limitados a 30% da quantia bruta que ela recebe, após a dedução dos descontos obrigatórios e depositados em conta judicial vinculada ao processo de origem. 7. Todavia, para facilitar o recebimento da quantia, é possível que o repasse do valor penhorado pelo órgão empregador da agravada ocorra diretamente na conta bancária de titularidade do agravante, indicada no ID no 59724237, qual seja: Banco Bradesco Agência: 1298 Conta Poupança: 1001793-9 Titularidade: Elioenai da Fonseca Ferreira CPF: 040.415.731-90. 8. Por sua vez, o agravante deve prestar contas da quantia efetivamente recebida todos os meses, pois pode ocorrer variação, já que o percentual incide sobre o total bruto recebido pela agravada, após a dedução dos descontos obrigatórios, mas incluindo 13o salário, férias e demais verbas, colaborando para a celeridade e economia processual. 9. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos necessários para deferir a antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 10. Defiro a antecipação de tutela recursal para que os valores descontados na folha de pagamento da agravada sejam depositados diretamente na conta bancária de titularidade do agravante, indicada no recurso, até o limite do débito exequendo e mediante a prestação de contas semestral (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 11. Esclareço que o agravante deverá prestar contas dos valores efetivamente recebidos a cada 6 (seis) meses no processo de origem, juntado os comprovantes de depósito, e controlar a quitação da dívida, sob pena de devolver em dobro os valores que eventualmente receber em excesso 12. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização das diligências necessárias ao cumprimento desta decisão. 13. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 14. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 15. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 16. Publique-se. [...]” 11. Ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, adoto as mesmas razões de decidir para dar provimento ao recurso. 12. Na origem (processo no 0710172-63.2020.8.07.0009), foi encaminhado ofício ao empregador da parte devedora/agravada para que os descontos efetivados em sua folha de pagamento sejam transferidos diretamente à conta bancária do credor/agravante (ID no 200622852). DISPOSITIVO 13. Conheço e dou provimento ao recurso para que os valores descontados na folha de pagamento do agravado sejam depositados diretamente na conta bancária de titularidade do agravante, indicada no recurso, até o limite do débito exequendo e mediante a prestação de contas semestral (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 14. Esclareço que o agravante deverá prestar contas dos valores efetivamente recebidos a cada 6 (seis) meses no processo de origem, juntado os comprovantes de depósito, e controlar a quitação da dívida, sob pena de devolver em dobro os valores que eventualmente receber em excesso 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 17. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO